Tribunal: STF
Processo: HC 186560
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Vladimir de Amorim Silveira em favor de Brenda Costa da Silva, Eduardo Fontana Fernandes e Francielli Rodrigues dos Santos, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que indeferiu liminarmente o HC 583.665/SC (evento 2).
    Os pacientes foram presos cautelarmente, no dia 07.5.2020, pela suposta prática dos crimes de furto qualificado e organização criminosa (art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, e art. 2º da Lei 12.850/2013).
    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que indeferiu a liminar (evento 5).
    A questão foi então submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu liminarmente o HC 583.665/SC (evento 2).
    No presente writ, argumenta o Impetrante, em síntese, falta de fundamentação idônea para manutenção da constrição cautelar dos pacientes. Sustenta a ocorrência de ‘crime impossível, visto que eme nenhum momento a res furtiva saiu da propriedade da vítima’. Defende a aplicação do princípio da insignificância. Ressalta que as pacientes Brenda e Franciele são genitoras de crianças menores de 12 anos. Requer, em medida liminar e no mérito, o trancamento da ação penal de origem e a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a substituição por prisão domiciliar. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...).
    A Constituição Federal atribui ao Superior Tribunal de Justiça a competência para processamento e julgamento originário de habeas corpus quando o ato coator for emanado por tribunal sujeito à sua jurisdição, conforme o art. 105, inciso III, alínea "c", da Carta Política. Diante disso, tem-se por incabível o conhecimento de writ impetrado contra decisão indeferitória de liminar, proferida por desembargador, sem o pronunciamento do Colegiado respectivo. 
    Não obstante a importância do habeas corpus no sistema constitucional de garantias individuais, não se pode admitir seu uso indiscriminado, desconsiderando as regras processuais que orientam o processo penal, submetendo às Cortes Superiores a análise de questões cujo debate nas instâncias antecedentes ainda não se tenha encerrado. 
    Assim, exceto em situações excepcionais, como forma de garantir a efetividade da prestação jurisdicional nas situações de urgência, uma vez constatada a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, é possível a superação do enunciado sumular n. 691 do Supremo Tribunal Federal (HC n. 318.415/SP, de minha Relatoria, Quinta Turma, julgado em 4/8/2015, DJe 12/8/2015). 
    Ainda sobre esse tema, cito os seguintes precedentes: 
    (…). 
    Contudo, a superação do óbice sumular mencionado deve ser feita não sem antes uma análise mais apurada da situação trazida na impetração, considerando as consequências jurisdicionais de uma decisão proferida precariamente por uma Corte Superior, cujos reflexos ultrapassam, no mais das vezes, os limites do caso concreto, trazendo repercussões a toda coletividade. Os prejuízos advindos da supressão de instância e da análise açodada dos habeas corpus impetrados antes do encerramento da prestação jurisdicional na origem devem ser sopesados no sentido de se obter o almejado equilíbrio entre o direito de acesso aos órgãos do Poder Judiciário e o respeito às regras processuais e procedimentais, como pressuposto para garantir uma prestação jurisdicional de qualidade. 
    Feitas essas ponderações, verifica-se que o indeferimento da liminar foi feito com esteio nos seguintes fundamentos (e-STJ, fl. 48): 
    (…).
    Os fundamentos apontados pelo magistrado são, à primeira vista, suficientes para justificar tanto a manutenção da constrição cautelar quanto para manter a decisão condenatória, de modo que não exsurge dos autos, de maneira inequívoca, nenhuma mácula apta a autorizar a intervenção imediata do Superior Tribunal de Justiça, facultando ao impetrante, encerrada a prestação jurisdicional na origem, reapresentar a matéria a esta Corte, pela via processual adequada. 
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”. 
    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte para indeferir liminarmente a impetração. Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual indeferira liminar em habeas corpus impetrado na Corte Estadual. 
    Ao rejeitar o pedido liminar, o Tribunal de Justiça não reputou presentes requisitos autorizadores do imediato trancamento da ação penal, reservando a definição da matéria ao pronunciamento do colegiado. 
    Da decisão singular, a Defesa impetrou habeas corpus originário no Superior Tribunal de Justiça e, ante a negativa de seguimento, novo writ, desta feita neste Supremo Tribunal Federal. Constato, pois, não esgotada a jurisdição da Corte Superior, na medida em que o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ, e não o resultado de julgamento colegiado. 
    Cumpriria à Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter aviado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado do STJ (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014). 
    Logo, dar trânsito ao writ significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 05 de junho de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora